Tribunal: TJDFT
Processo: 0042720-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0042720-22.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPOLIO DE MARIA BEATRIZ NARDELLI PINTO CALAF D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, que o depósito judicial interrompe a mora do devedor, não havendo que se falar em atualização da dívida e sendo de responsabilidade da instituição financeira depositária a remuneração do depósito judicial (ID 14543364). Ademais, o apelante apresenta contrarrazões a suposto recurso adesivo interposto pela parte adversa (ID 14543370), inexistente nos presentes autos. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante para que se manifeste sobre seu interesse recursal quanto ao tema que não foi objeto de impugnação e de análise anterior nos autos, bem como sobre as contrarrazões apresentadas. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de março de 2020 15:30:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator